Tribunal: STF
Processo: ADPF 677
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Art. 57, caput e parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 35/1.979. Pena de disponibilidade. Alegação de violação aos princípios de individualização da pena e de vedação ao caráter perpétuo da sanção. Inocorrência, diante da compreensão jurisprudencial conferida ao caso. Dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1.988. Ação julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando a constitucionalidade do art. 57 da LOMAN, que prevê a pena de disponibilidade para magistrados.



    2. Alegação de violação ao princípio de individualização da pena e de ofensa à vedação do seu caráter perpétuo, a teor do que dispõe o art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal.



    3. O Senado Federal levantou preliminares de inobservância da subsidiariedade e de impossibilidade de conhecimento de controle concentrado a respeito de interpretação razoável conferida pelos Tribunais à norma impugnada.



    II. Questão em discussão



    4. As questões preliminares a serem resolvidas envolvem verificar se a inicial atende aos requisitos previstos na Lei n. 9.882/1.999, notadamente em relação à comprovação de controvérsia constitucional relevante.



    5. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se o art. 57, caput e parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 35/1.979, ao deixar de estabelecer parâmetros mínimo e máximo para a pena de disponibilidade, ofenderia os princípios constitucionais relacionados à individualização da pena e à vedação de seu caráter perpétuo.



    III. Razões de decidir



    6. As preliminares devem ser rechaçadas, porque a alteração da Resolução n. 135/2.011, do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 563, de 6 de junho de 2.024, comprova a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, insuscetível de ser tratada por meio de outras ações, de modo a atender ao disposto no art. 1º, §1º, I, da Lei n. 9.882/1.999. 



    7. A pena de disponibilidade é sanção administrativa sui generis, que concilia o aspecto punitivo com a preservação do interesse público e a dignidade da função jurisdicional.



    8. Não é exigível que a lei estabeleça, abstratamente, parâmetros mínimo e máximo do afastamento, sanção que deve ser analisada conforme caso concreto, em razão das peculiaridades da função exercida pelos magistrados;



    9. Não há afronta ao princípio da individualização da pena e nem ao princípio de vedação ao caráter perpétuo da pena, porque o magistrado pode, após dois anos, solicitar aproveitamento, ocasião em que se realiza, oportunamente, a adequação à sua situação peculiar.



    10. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade de aplicação de pena disponibilidade com caráter perpétuo; compete, todavia, ao controle difuso de constitucionalidade a adequação de situações que possam ser consideradas individualmente inconstitucionais.



    11. A Resolução n. 563/2.024, do Conselho Nacional de Justiça, que modificou a Resolução n. 135/2011, afastou qualquer possibilidade de interpretação em desconformidade com a ordem constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.



    Tese de julgamento: A pena de disponibilidade prevista no art. 57, caput e parágrafos 1º e 2º da LOMAN, regulamentada pela Resolução CNJ n. 563/2024, é constitucional.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XLVII, b, da CF; art. 57 da LOMAN; art. 93, VIII, da CF; art. 95 da CF; art. 37, § 13º, da CF; Res. CNJ n. 135/2011; Res. CNJ n. 563/2024; art. 36, I, II, III, da LOMAN; art. 93, VIII, da CF (redação original).



    Jurisprudência relevante citada: MS 32.271; AO 2844MC; PCA 0005442-15.2016.2.00.0000 (CNJ); RE 143.776; ADPF 1134 AgR; ADPF 76 AgR; ADPF 1194 MC; PP 0007085-47.2012.2.00.0000 (CNJ).